Tribunal: TJBA
Processo: 8013375-27.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8013375-27.2024.8.05.0146 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: Jose Marcondes Gonçalves Ribeiro Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA BRANCA. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO QUALIFICADO. VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA COMPROVADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. COMUNICABILIDADE DAS CIRCUNSTÂNCIAS OBJETIVAS AOS COAUTORES. CONSUMAÇÃO CONFIGURADA. TEORIA DA AMOTIO. SÚMULA 582/STJ. BIS IN IDEM NA PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA FUNDADA EM VIOLÊNCIA INERENTE AO TIPO. AFASTAMENTO. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. CONFISSÃO PARCIAL UTILIZADA COMO FUNDAMENTO DA CONDENAÇÃO. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE. SEM EFEITO REDUTOR POR FORÇA DA SÚMULA 231/STJ. REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por José Marcondes Gonçalves Ribeiro, condenado à pena de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime semiaberto, e 16 (dezesseis) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, incisos II e VII, do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma branca). A defesa postulou a desclassificação para furto qualificado, a exclusão da valoração negativa das circunstâncias do crime, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, a fixação do regime inicial aberto, a aplicação da detração penal e o direito de recorrer em liberdade. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a conduta deve ser desclassificada para furto qualificado por insuficiência probatória quanto ao emprego de violência; (ii) verificar se a valoração negativa das circunstâncias do crime na pena-base configura bis in idem com elemento nuclear do tipo; (iii) determinar se a confissão parcial prestada em juízo enseja o reconhecimento da atenuante do art. 65, III, "d", do CP; (iv) estabelecer o regime inicial de cumprimento de pena após o redimensionamento da reprimenda; (v) apurar a pertinência da revogação da prisão preventiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A desclassificação para furto qualificado é inviável. A autoria e a materialidade do roubo estão comprovadas pelo Laudo de Lesões Corporais, pelos depoimentos precisos e coerentes da vítima e dos policiais militares, e pela confissão do próprio apelante, que admitiu ter subtraído o celular. No crime de roubo praticado em concurso de pessoas, as circunstâncias objetivas comunicam-se a todos os coautores, nos termos do art. 29 do Código Penal, independentemente de qual agente tenha praticado materialmente cada ato. A Súmula 582/STJ confirma a consumação do delito pela Teoria da Amotio, sendo irrelevante que os bens não tenham sido encontrados em poder dos acusados no momento da abordagem policial. 4. A valoração negativa das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria configura vedado bis in idem. O roubo tem como elemento nuclear o emprego de violência ou grave ameaça, razão pela qual toda violência empregada na execução é, em princípio, inerente ao modelo legal do delito e já considerada pelo legislador ao estabelecer a pena mínima cominada. A sentença de primeiro grau não demonstrou que as lesões sofridas pela vítima (escoriações nos joelhos e cotovelos) representaram excesso de violência em relação ao padrão típico do roubo, o que impede sua utilização para exasperar a pena-base. Afasta-se, portanto, a causa exasperadora, fixando-se a pena-base no mínimo legal de 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. 5. A atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida. O apelante admitiu expressamente em juízo a prática da subtração. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a atenuante deve ser reconhecida, ainda que parcial ou qualificada. A incidência da atenuante, contudo, não produz efeito redutor no caso concreto, pois a pena-base já se encontra fixada no mínimo legal, sendo vedada sua redução abaixo desse patamar, nos termos da Súmula 231 do STJ. 6. Com o redimensionamento operado, a pena definitiva foi fixada em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa. A pena superior a 4 (quatro) anos e não superior a 8 (oito) anos, para condenado não reincidente, impõe o regime semiaberto como inicial, nos termos do art. 33, § 2º, "b", do CP. A detração penal compete ao Juízo da Execução. A prisão preventiva é mantida, ante a persistência dos fundamentos cautelares concretos evidenciados pelo risco de reiteração delitiva e pela existência de ações penais em curso IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e parcialmente provido para redimensionar a pena definitiva do apelante para 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, mantidos, no mais, os termos da sentença recorrida. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 29; 33, § 2º, "b"; 42; 59; 65, III, "d"; 66; 68; 157, § 2º, II e VII; CPP, art. 387, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 231; STJ, Súmula 545; STJ, Súmula 582; STJ, AgRg no AREsp n. 2.545.517/TO, rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 18.06.2024, DJe 24.06.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n. 8013375-27.2024.8.05.0146, proveniente do Juízo de Direito da 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUAZEIRO/BA, em que figura, como Apelante JOSÉ MARCONDES GONÇALVES RIBEIRO e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto condutor. Sala das Sessões, de de 2026.